Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708008-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA REPRESENTANTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: CARLOS ANTONIO ALVES DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes. Interposto recurso inominado pela parte ré e após julgamento do feito, o réu peticionou informando a realização de acordo pondo fim ao litígio entre as partes, razão pela qual pede a sua homologação (ID 13410063). Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Ademais o réu já anexou aos autos comprovante de pagamento do acordo (ID 13450460). Em face do exposto homologo o acordo de id 13410063 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal fazendo o feito transitar nesta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2020 17:14:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator